Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702937-11.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ANA CORDEIRO DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas r, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14). 3. Diante da prova indiciária dos fatos alegados pela autora, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços (STJ, Súmula 479). 4. A cobrança indevida derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos, mas não afronta direitos de personalidade a ponto de acarretar ofensa de ordem moral passível de reparação. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, estar demonstrado nos autos o dano moral decorrente da falha do serviço prestado pela instituição financeira recorrida. Pede a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço, a apelada não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida. Seu nome não foi negativado (in re ipsa) e não há provas de cobranças inoportunas” (ID Num. 33288422 - Pág. 5), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017